Tribunal: TJDFT
Processo: 0752076-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752076-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE DA FONTOURA ALVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALICE DA FONTOURA ALVES contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELETRICO E-VIDA, que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em determinar à agravada que restabeleça tratamento domiciliar, em 24 horas, substituindo a empresa Ápice Home Care, retomada do transporte pela empresa OnLife e, no caso de descumprimento, que seja bloqueada a quantia de R$30.000,00 para custeio do tratamento por três meses. Nas razões recursais, aduz que já existe decisão transitada em julgado que obriga o plano de saúde a prestar o tratamento em regime de home care conforme a prescrição médica. Relata, em síntese, que os serviços prestados pela empresa Ápice Home Care estão inadequados em razão da rotatividade excessiva de técnicos de enfermagem; ausência de profissionais em plantões; despreparo técnico e comportamental da equipe e até mesmo interrupção dos serviços em alguns dias. Pontua que a interrupção de transporte por ambulância também tem colocado em risco a vida e a dignidade da paciente. Afirma que tais circunstâncias colocam em risco iminente o quadro clínico da paciente. Por fim, pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para determinar a imediata substituição da empresa Ápice Home Care por outra apta a atender plenamente as necessidades da agravante, além do restabelecimento do transporte emergencial por ambulância/UTI móvel. Ao compulsar os autos, verifica-se a existência de agravo de instrumento n. 0731991-44.2024.8.07.0000, no qual a ora agravante tenciona modificar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, tendente a restabelecer o serviço de ambulância/UTI móvel e a substituição da empresa Ápice Home Care. O recurso mencionado foi distribuído à Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma, em razão de possível prevenção referente à APC n. 2016 01 1 122111-3 (0035101-70.2016.8.07.0001). Considerando que o presente recurso visa obter tutela antecipatória semelhante à que se encontra em discussão no agravo n. 0731991-44.2024.8.07.0000, distribuído em 01/08/2024, e a prolação do acórdão n. 1109928, o presente feito deverá ser redistribuído, a fim de evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3o, do CPC. Diante do exposto, considerando a prevenção da Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, determino à Serventia que proceda à redistribuição dos presentes autos à Relatora preventa. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator